Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITES. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM. DEVOLUÇÃO DE MATÉRIA. EXTENSÃO OBJETIVA DO RECURSO. ANÁLISE EM PROFUNDIDADE DA MATÉRIA RECORRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Não verificada a contradição apontada pelo embargante e sim o propósito do embargante em revolver as provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso” (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016 - grifo nosso). 3. 1. O Ministério Público, ora embargante se insurgiu, pontualmente, em relação às duas primeiras fases do cálculo da pena, devolvendo, por consectário tais matérias a esta Instância Revisora que, por sua vez, respeitando a extensão objetiva do recurso, analisou em ampla profundidade a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrita aos fundamentos ventilados no recurso. 3. 2. Constatado que o embargado, réu, ostentava cinco condenações definitivas caracterizadoras dos antecedentes penais e outras três que configuraram sua multirreincidência específica, o tornaram merecedor de uma maior reprimenda que o agente que possui apenas um registro penal que caracteriza antecedente penal e outro para a agravante da reincidência, em sua modalidade simples, em fiel observância aos princípios da individualização da pena e o da isonomia.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.